Tribunal: TJES
Processo: 0033111-17.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033111-17.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: F. C. BURINI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033111-17.2013.8.08.0035

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA: F. C. BURINI ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por não promover o Apelante os atos e as diligências que lhe incumbia, a despeito de intimado para tanto.

Pelo que consta dos presentes autos, as partes firmaram a “Cédula de Crédito Bancário” nº 4313000001400 (fls. 31/37), no valor de R$ 27.075,00 (vinte e sete mil e setenta e cinco reais), que tem como objeto o seguinte veículo automotor: marca Toyota, tipo/modelo COROLLA XEI, ano/fabricação 2010/2011, cor Preta, placa MTW 0111, Chassi 9BRBD48E2B2521774, Renavam 262010976. Em virtude de alegada inadimplência da Apelada, foi ajuizada pelo Apelante a presente ação de busca e apreensão.

Em razão da ausência de endereço da ora Apelada, o Apelante solicitou à fl. 106 fosse realizada a busca do endereço através do sistema Bacenjud, conforme certificado à fl. 109.

O pleito foi acolhido pela douta magistrada, sendo que, após realizada a pesquisa do endereço da Apelada, por meio do Bacenjud (fls. 111/,113), o Apelante foi intimado à fl. 114 para manifestar nos autos, contudo, não o fez, consoante certificado à fl. 114.

À vista da inércia do Apelante, a MMª. Juíza
a quo
proferiu sentença (fl. 115), em
16.03.2020
, extinguindo o processo por não promover o Apelante os atos e as diligências que lhe incumbir, qual seja, a citação do Apelado, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais às fls. 135/140, o Apelante postula a nulidade da sentença vergastada ao argumento de que o feito foi extinto, por abandono, sem que houvesse a prévia intimação pessoal do Apelante para manifestar-se, à vista do §1º, inc. III, do art. 485, do Código de Processo Civil.

De logo, registro que a sentença hostilizada é passível de nulidade pelas razões que passo a expender.

Acerca da temática em testilha, sobreleva ressaltar o § 1º, do art. 485, do Código de Processo Civil, ao dispor que, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, sendo esta última a situação dos autos,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Diante dessa premissa, do cotejar acurado do feito, verifica-se que,
in casu
, o procedimento a ser adotado não foi corretamente observado pela MMª. Juíza de primeiro grau.

Isso porque, depreende-se dos autos que, em data pretérita à prolação da sentença, mais precisamente em
10.07.2019
, o Apelante protocolizou petição (fls. 116/122-v), requerendo a juntada de procuração, substabelecimento e atos constitutivos, bem como
“
a restituição de eventual prazo em andamento para prosseguimento do feito
”
(fl. 116), em razão da alteração de patrono.

Entretanto, a petição
suso
mencionada só foi juntada aos autos em data posterior à prolação da sentença (16.03.2020), a saber, em
20.03.2020.

Por conseguinte, após ser intimado da sentença objurgada, o Apelante opôs embargos de declaração às fls. 124/131, oportunidade em que relatou o fatídico ocorrido, todavia, a julgadora primeva rejeitou os aclaratórios, ao que se verifica da sentença integrativa à fl. 133.

Segundo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, impõe-se a extinção do feito somente após cumprida a diligência da intimação do patrono do autor, por Diário Oficial, bem como a intimação
pessoal da parte autora
, na forma do art. 485, inc. III e §1º, do Código de Processo Civil, o que, contudo, não ocorreu no caso.

Neste sentido, ilustra o exposto o julgamento neste Sodalício do recurso de apelação nº. 021200038012, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca,
in verbis:

“(...)

2.
Cumprida a diligência da intimação do patrono do autor, por diário oficial, e
pessoal da parte autora
e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito.
(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021200038012, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/11/2021). (Grifei).

Ao que se vislumbra, a sentença prolatada, a despeito de fundar-se na ausência de citação, foi alicerçada, na realidade, na inércia do Apelante em promover as diligências necessárias ao andamento regular do processo, o que fica
evidente da própria fundamentação da sentença, que remete à desídia do Apelante.

Com efeito, conquanto a jurisprudência dispense a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por falta de pressuposto processual (como no caso da ausência de citação), o mesmo não ocorre em relação ao abandono processual.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada, devendo os autos, com as providências de estilo, retornarem ao Juízo de origem para o seu regular processamento, após preclusas as vias recursais.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO –
ABANDONO DA CAUSA – ART.
485
, III e §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO VERIFICADA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

1. A extinção do feito, por abandono processual, constitui medida excepcional que deve observar, para tanto, os requisitos elencados no art.
485
, III e em seu §1º, do Código de Processo Civil.

2.
A prolação de
sentença
terminativa
antes da intimação pessoal do autor para, em
5

(cinco
)
dias
, suprir a falta (art.
485
, § 1º, do Código de Processo Civil)
consiste em
error in procedendo,
que inquina o ato decisório de nulidade
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.